Tribunal: STF
Processo: Rcl 80801
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, E 
NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por S C A, em 12.6.2025, contra a seguinte decisão da Ministra Relatora do Processo 
n. 0011447-38.2017.5.03.0015 no Tribunal Superior do Trabalho, que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991, 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido pelo Eg. Tribunal Regional, que denegou seguimento a recurso de revista, na esteira dos seguintes fundamentos: 



    ‘PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS (...)



    CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO/RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. DURAÇÃO DO TRABALHO/HORAS EXTRAS. DURAÇÃO DO TRABALHO/INTERVALO INTRAJORNADA. DURAÇÃO DO TRABALHO/INTERVALO INTRAJORNADA/INTERVALO 15 MINUTOS MULHER. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS/VALE-TRANSPORTE.



    Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra violação literal e direta de qualquer dispositivo da Constituição da República ou contrariedade com Súmula do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, como exige o citado preceito legal. No tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego e seus consectários legais/validade do negócio jurídico/formação de sociedade de advogados, inviável o seguimento do recurso, diante da conclusão da Turma, que adotou os mesmos fundamentos da sentença de origem, no sentido de que ...A análise da prova documental, por sua vez, não tem o condão de afastar o vínculo. Muito pelo contrário. Percebe-se, a partir da leitura dos documentos acostados à fl. 42 e seguintes, forte ingerência da Ré sobre o modo de prestação dos serviços, circunstância que evidencia que não estava a obreira no mesmo patamar dos outros sócios. Não bastasse o até aqui exposto, ainda há mais. Não restou demonstrada a efetiva integração da Autora no risco do empreendimento. Lembre-se que o contrato de sociedade deve ensejar a participação nos resultados do negócio de prestação de serviços advocatícios, porquanto responde o advogado sócio subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente (artigo 40 do RG-OAB). No caso em tela, contudo, consoante já exposto, não há comprovação da percepção de pro labore ou divisão de lucros, tendo a Requerente percebido, ao longo de toda a avença, apenas o montante fixo e invariável de R$ 1.500,00 mensais (releia depoimento do preposto da Ré). O que se conclui de todo o exposto é que não há como se conceber que se tratasse a Reclamante de Sócia. Ao revés. Agia como efetiva empregada. A inclusão do seu nome no contrato de 
fls. 150/191 teve por escopo, portanto, tão somente dissimular a existência do vínculo. Emerge, então, à luz do exposto, a relação de emprego, com todos os consectários legais daí advindos. Firmo o pacto como sendo de 01/08/2014 a 01/09/2015. Nesse contexto, ao contrário do alegado, não restou comprovado que a recorrida prestava serviços de natureza autônoma, na qualidade de sócia, mas na condição de efetiva empregada. A decisão não afronta a literalidade dos arts. 5º, XXXVI (ato jurídico perfeito), e 8º (livre associação), ambos da CR. O acórdão recorrido, inclusive quanto ao tema horas extras/intervalo intrajornada e do art. 384 da CLT, bem como vale-transporte (não fornecimento da benesse), está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST. A Turma julgadora decidiu em sintonia com a Súmula 462 do TST, de forma a afastar as violações apontadas. A tese adotada na decisão recorrida, no sentido de reconhecer a constitucionalidade e a aplicabilidade do art. 384 da CLT, que garante o descanso apenas à mulher, está em sintonia com a iterativa jurisprudência do C. TST, consoante os seguintes arestos, dentre outros: E-ED-ED-RR-500000-48.2009.5.09.0002, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 02/08/2012, SBDI-I, Data de Publicação: 10/08/2012; E-RR-688500-25.2008.5.09.0652, Relator Ministro: Horácio Raymundo de Senna Pires, Data de Julgamento: 16/06/2011, SBDI-I, Data de Publicação: 24/06/2011; E-RR-688500-25.2008.5.09.0652, Relator Ministro: Horácio Raymundo de Senna Pires, Data de Julgamento: 16/06/2011, SBDI-I, Data de Publicação: 24/06/2011. Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST). Não existem as ofensas constitucionais apontadas, pois a análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do C. TST. É também imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Súmula 636 do STF). CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista.’



    Pretende a parte recorrente o destrancamento e regular processamento de seu apelo. (...)



    O cotejo entre fatos e teses jurídicas releva, por um lado, a inexistência de afronta manifesta aos direitos sociais constitucionalmente protegidos pelos arts. 6º a 11 da CF/88 (não caracterizada a transcendência social) e, sob outro viés, não demonstrada contrariedade à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Logo, da mesma forma, ausente a transcendência política. Em suma, a falta de transcendência da questão debatida, em qualquer de suas vertentes, constitui óbice ao conhecimento do recurso de revista. Por tudo quanto dito, com esteio no art. 896-A, § 2º, da CLT, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 2-4, e-doc. 14).



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, que aguarda julgamento.



    2. A reclamante alega que “a v. decisão terminativa proferida pela Exma. Ministra Relatora no Tribunal Superior do Trabalho, ao manter o entendimento firmado pela Eg. 2ª Turma do TRT da 3ª Região, vai de encontro à autoridade das decisões proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida por este E. STF” 
(fl. 4).



    Sustenta ser “plenamente compatível com a Constituição Federal a forma de contratação de advogados sob o regime associativo, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do ajuste, este deve se manter hígido” (fl. 7).



    Assevera que, “nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 do Ementário da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/08/2018, o E. STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho” (fl. 14).



    Acrescenta que “as decisões acerca das formas de trabalho, latu sensu, seguiram sendo questionadas perante esta Suprema Corte, como se viu na ADC 48 e na ADI 3961, em que restou debatida a Lei 11.442/2007, que previu a contratação, sem vínculo empregatício, de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de cargas” (fl. 18).



    Anota que, “no julgamento da ADC 48, mais uma vez foi resguardada tal modalidade de contratação, tendo sido destacado, novamente, o princípio da livre iniciativa” (fl. 18).



    Explica que, na Acão Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, “novamente, debates importantes sobre a forma das relações de trabalho surgiram (...) por meio da qual restou questionado o contrato de parceria entre profissionais que exercem atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador e pessoas jurídicas registradas, como salões de beleza” e alegou que, “na decisão ali proferida, este Excelso Tribunal reconheceu, mais uma vez, a legalidade da atuação desses profissionais por meio de contrato de parceria” (fl.19).



    Conclui que “o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, reiteradamente declarou a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia, disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho, destacando a prevalência, no âmbito do direito privado, da autonomia da vontade” (fl. 20).



    Requer “a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0011447-38.2017.5.03.0015 e da ação de cumprimento de sentença de 
nº 0010717-17.2023.5.03.0015, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 36).



    Pede “seja ao final julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, confirmando-se a tutela de urgência, a fim de que seja cassada definitivamente a decisão proferida no processo nº 0011447- 38.2017.5.03.0015 e, como consequência, extinta a ação de cumprimento de sentença de nº 0010717-17.2023.5.03.0015, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625” (fl. 39).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie em exame, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região decidiu:



    “Para se perquirir a existência ou não do vínculo de emprego, cumpre analisar se estão presentes os elementos fático-jurídicos do liame em questão, a saber: trabalho por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade (Maurício Godinho Delgado, Introdução ao Direito do Trabalho, Ed. LTR). In casu, contestou a SIQUEIRA CASTRO a pertinência de tais pressupostos, dizendo ser societária a relação travada. Argumentou que a Reclamante ‘aderiu livremente ao contrato social da ré – contrato de sociedade de advocacia’ (leia contestação, fl. 199). Competia, destarte, à Ré, o ônus de comprovar suas alegações, em especial a presença da affectio societatis e a ausência de subordinação jurídica, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. Entretanto, não se desvencilhou satisfatoriamente de tal encargo. Senão, vejamos. Inicialmente, convém pontuar que o segundo elemento acima destacado – traço distintivo por excelência do contrato de emprego e demais contratos afins – guarda algumas particularidades em casos como o dos autos. Com efeito, em se tratando de advogado – profissional que geralmente exerce suas atividades com autonomia –, a aferição da existência ou não da subordinação jurídica, para os fins de caracterização do vínculo de emprego, há de ser mitigada, não se exigindo a constatação do pressuposto em seu conceito clássico, que se manifesta por meio de ordens intensas e constantes do empregador quanto ao modo de prestação de serviços. (...) Em situações como a que ora se apresenta, deve-se, então, recorrer ao que a doutrina passou a denominar de subordinação integrativa ou estrutural, a qual se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do tomador de seus serviços, pouco importando se receba ou não ordens diretas deste, mas sim se a empresa o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de organização e funcionamento, (...)



    A prova oral produzida nos presentes autos não deixa dúvida quanto à presença dos elementos configuradores da relação de emprego. Restou demonstrado que a Reclamante ofertou seus préstimos na condição de pessoa física, de forma não eventual e onerosa. Percebeu . E salário fixo o mais importante. Esteve efetivamente adstrita ao poder diretivo empresárioo em que se terá por configurada a relação de emprego. (...)



    A análise da prova documental, por sua vez, não tem o condão de afastar o vínculo. Muito pelo contrário. Percebe-se, a partir da leitura dos documentos acostados à fl. 42 e seguintes, forte ingerência da Ré sobre o modo de prestação dos serviços, circunstância que evidencia que não estava a obreira no mesmo patamar dos outros sócios. Não bastasse o até aqui exposto, ainda há mais. Não restou demonstrada a efetiva integração da Autora no risco do empreendimento” (fls. 113-114, e-doc. 10).



    A autoridade reclamada assentou “não [estar] demonstrada contrariedade à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal”. Ao manter, contudo, a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária no Processo n. 0011447-38.2017.5.03.0015, a autoridade reclamada desconsiderou o vínculo de associação da beneficiária com a sociedade reclamante.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Ministra Relatora do Processo n. 0011447-38.2017.5.03.0015 no Tribunal Superior do Trabalho, por inobservância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do processo na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora